Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIMENTO EM PARTE. MÉRITO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As razões recursais impugnam a contento a decisão agravada, extrapolando-a, contudo, quando defendem a reforma da decisão de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade.
2. A marcação realizada no sistema, indicando que a parte é beneficiária da justiça gratuita, é feita pelo advogado ao protocolar o recurso, e não pelo sistema, cabendo-lhe, portanto, a responsabilidade pela fidelidade das informações prestadas.
3. A revogação do benefício da gratuidade da justiça em data anterior à interposição do recurso acarreta a obrigatoriedade de recolhimento do preparo no ato de interposição do agravo de instrumento. A falha leva à necessidade de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
4.Não há que se falar em ofensa ao art. 5o, XXXIV, XXXV e LV, da Constituição Federal, pois o próprio Código de Processo Civil de 2015, que impõe às partes a indigitada regra, adota os princípios constitucionais como vetor a ser considerado em sua interpretação, sem, contudo, dispensar a observância pelas partes e procuradores aos preceitos nele estabelecidos.
5. Preliminar acolhida em parte. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.